Tribunal: TJDFT
Processo: 0004825-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de monitória lastreada de cheque, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de cinco (05) anos previsto no art. 205, § 5o, inciso I, do CC.
2. Se o credor permaneceu inerte em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo.
3. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor.
4. Não se tratando de hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, mas de reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação prévia do exequente para se manifestar sobre eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição se dá na pessoa de seu advogado, e não pessoalmente.
5. Apelo não provido.